Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO. DIÁRIA POR DIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prescrição. Termo inicial da prescrição contado a partir de quando o credito se tornou exigível (art. 189 do CC), o que coincide com o término de cada período de internação, quando a fatura de serviços permite demonstrar o pressuposto fático para o direito subjetivo. Questão já examinada em julgamento anterior em relação ao qual o embargante não logrou demonstrar omissão, obscuridade ou contradição.
3 – Inversão do ônus da prova. O pedido de inversão do ônus da prova não ter pertinência sobre a questão da prescrição, pois a prova se encontra documentada. Quanto ao mérito, não houve necessidade pois não restou matéria controvertida não demonstrada pelo interessado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.